Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740785-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado, BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração (ID 23544363 - Pág. 1-6) opostos pela TERRAVIVA nos quais alega que o suprimento da omissão apontada seria "capaz de infirmar a conclusão do acórdão" (ID 23544363 - Pág. 6). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 04 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator